Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a exequente/agravada para responder aos declaratórios interpostos (id 12941538), no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 08/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR